Tribunal: TJDFT
Processo: 0700924-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700924-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TATIANE MARRA DE OLIVEIRA IMPETRANTE: MARCOS MANSILHA RODRIGUES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MARCOS MANSILHA RODRIGUES, em favor de TATIANE MARRA DE OLIVEIRA (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do DF (Id 67841677, p. 328/332), no processo no 0404754-63.2024.8.07.0015, que deferiu a prisão domiciliar humanitária à paciente, sob monitoração eletrônica. Em suas razões (Id 67841676), o impetrante narra que a paciente foi condenada a 4 meses de detenção em regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 129, caput, do CP, com sentença condenatória transitada em julgado em 01/04/2024. No dia 06/06/2024 a paciente foi presa, porém apresentou pedido de prisão domiciliar humanitária, sendo a liminar deferida e a paciente posta em liberdade no dia seguinte. No decorrer da análise do pedido a paciente engravidou, sendo sua gravidez de alto risco, pois tem 40 anos. Além disso alega ser a única responsável pelo seu genitor, que é deficiente e idoso, tem dois filhos e foi diagnosticada com agorafobia. O pedido de prisão domiciliar foi deferido, com a utilização de tornozeleira eletrônica. No entanto, afirma que a decisão “não analisou o pedido de cumprimento da pena sem o uso da tornozeleira eletrônica conforme a situação excepcional da paciente e sem especificar quais os motivos necessários do uso da tornozeleira eletrônica, fundamenta-se unicamente na fiscalização da pena, sem qualquer análise concreta da situação pessoal da paciente”. Alega que há risco na liberdade de locomoção da paciente, pois foi intimada no dia 15/01/2015 a comparecer ao CIME para que fosse instalada a tornozeleira eletrônica no dia útil posterior à intimação, sob pena de ter o benefício revogado e expedido mandado de prisão. Argumenta que a condição de gravidez, especialmente de alto risco, é fundamento suficiente para dispensar o uso de tornozeleira eletrônica. Apresenta julgados favoráveis à paciente. Ressalta que a paciente se encontra em situação de extrema vulnerabilidade, pois está gestante de 6 meses, sendo a gravidez de alto risco; é a única responsável pelo pai idoso e deficiente; foi diagnosticada com agorafobia; está separada do marido, sendo a única mantenedora do lar; exerce atividade laboral e não tem histórico de descumprimento das condições impostas na execução da pena. Diante desse cenário, considera a medida de monitoramento eletrônico inadequada. Requer, liminarmente, a imediata suspensão da decisão que impõe o uso de tornozeleira eletrônica à paciente, determinando sua retirada caso já tenha sido colocada, e que seja autorizado o cumprimento da pena em regime domiciliar, sem monitoramento eletrônico, diante da vulnerabilidade comprovada. No mérito, que seja confirmada a liminar. É o relatório. A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Na presente hipótese, ao menos em uma análise preliminar, constato a presença dos requisitos indispensáveis para a concessão da liminar. A decisão que deferiu a prisão domiciliar com monitoração eletrônica foi assim fundamentada (Id 67841677, p. 328/332): “(...) A concessão de prisão domiciliar humanitária para sentenciadas gestantes encontra respaldo legal no disposto no art. 117 da Lei de Execução Penal (LEP), que prevê a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar, mediante uso de tornozeleira eletrônica. Além disso, os Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) têm destacado em suas decisões a necessidade de garantir os direitos fundamentais das gestantes e de seus filhos, especialmente no que diz respeito à saúde, dignidade e proteção do núcleo familiar. Acresça-se o fato de que a concessão da prisão domiciliar humanitária nessas situações está de acordo com o artigo 227 da Constituição Federal, que impõe à família, à sociedade e ao Estado o dever de assegurar, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária da criança, além de protegê-la contra toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Na hipótese destes autos, restou comprovado pelo conteúdo do relatório médico juntado no mov. 82.2 que a sentenciada está grávida, atualmente com aproximadamente 22 semanas de gestação. Desse modo, com fundamento no artigo 117 da LEP e, em consonância com os entendimentos jurisprudenciais mais recentes dos Ministros da Suprema Corte a concessão da prisão domiciliar humanitária em favor da apenada é medida que se impõe. Pelo exposto, com base no art. 117, II da Lei 7.210/84, art. 38 do Código Penal e art. 5o, inciso XLIX da Constituição Federal, e com respaldo no princípio Magno da Dignidade da Pessoa Humana e no específico princípio da Individualização da Execução da Pena, DEFIRO A PRISÂO DOMICILIAR HUMANITÁRIA em favor da sentenciada, sob monitoração eletrônica, mediante adesão integral aos termos fixados por este Juízo para a implementação da medida. (...) EXPEÇAM MANDADO DE INTIMAÇÃO para que a apenada compareça ao CIME, no dia útil imediatamente posterior à intimação, no horário de 8h00 às 17h00, munido de documento de identificação pessoal e comprovante de residência, devendo ainda informar um número de telefone ativo, a fim de que seja instalada a tornozeleira eletrônica e cadastrada a zona de inclusão.” Verifica-se dos autos que em 25/11/2024 foi elaborado relatório psicossocial, no qual constou que a paciente é responsável pelos cuidados de seu genitor, que é idoso e enfermo e, que, na época da entrevista, a paciente estava grávida de quatro meses, fatores favoráveis ao deferimento do pedido de prisão domiciliar humanitária (Id 67841677, p. 251/254). O atestado juntado ao Id 67841677, p. 320 aponta que a paciente tem problemas relacionados com a organização de seu modo de vida, transtorno misto ansioso e depressivo, e agorafobia, referentes ao CID-10: Z73, F41.2, e F40.0. A análise dos requisitos para concessão da medida liminar – fumus boni iuris e periculum in mora – conduz à conclusão de que ambos estão presentes no caso em tela. Quanto ao fumus boni iuris, verifica-se que a paciente foi beneficiada com prisão domiciliar humanitária em razão de sua condição excepcional. Está gestante de alto risco, com aproximadamente seis meses de gravidez, conforme atestado médico anexado. O art. 117 da Lei de Execução Penal prevê a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar em casos humanitários, como o de gestantes. Essa disposição deve ser interpretada em consonância com o art. 227 da Constituição Federal, que impõe absoluta prioridade à proteção da criança e ao núcleo familiar. Embora a decisão que concedeu a prisão domiciliar humanitária tenha imposto o uso de tornozeleira eletrônica, não houve fundamentação concreta para justificar tal imposição no caso específico da paciente. No tocante ao periculum in mora, há risco evidente à liberdade de locomoção da paciente, pois foi intimada a comparecer ao órgão competente para instalação da tornozeleira eletrônica, sob pena de revogação do benefício de prisão domiciliar e expedição de mandado de prisão. Desse modo, ao menos em uma análise sumária, entendo que deve ser suspensa a obrigatoriedade do uso de tornozeleira eletrônica pela paciente. Reservando a análise aprofundada sobre o afastamento da medida para o mérito do presente habeas corpus. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de liminar, para suspender a obrigatoriedade do uso de tornozeleira eletrônica pela paciente, determinando que seja autorizada a continuidade do cumprimento da pena em regime domiciliar sem monitoramento eletrônico. Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Por fim, nova conclusão. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR